Tribunal: TJPA
Processo: 0812851-75.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812851-75.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: SIDNEY DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS À DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ATOS EXECUTIVOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro ou ilegalidade na decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo por abandono da causa, diante da alegação da agravante de que teria realizado o pagamento das custas necessárias à diligência do Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação na decisão monocrática impugnada.

4. Constatou-se que o juízo de origem determinou o recolhimento de custas relativas à diligência de Oficial de Justiça destinada à realização de atos executivos de citação, penhora e avaliação de bens, providência indispensável ao prosseguimento da execução.

5. A documentação apresentada pela parte exequente comprovou o recolhimento de custas referentes a diligência diversa, relativa a atos de comunicação processual (citação, intimação e notificação), distintos daqueles determinados pelo juízo e previstos em item diverso da tabela de custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6. A parte foi devidamente intimada para regularizar a situação e comprovar o recolhimento correto das custas, permanecendo inerte, circunstância que evidencia o descumprimento da determinação judicial e caracteriza abandono da causa.

7. Presentes os requisitos do art. 485, III, do CPC, paralisação do processo por prazo superior a trinta dias, prévia intimação da parte e ausência de impulso processual, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento de custas relativas a diligência diversa daquela determinada pelo juízo não supre a exigência processual imposta nem autoriza o prosseguimento do feito executivo.

2. Configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, a inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao andamento do processo, mesmo após regular intimação para comprovar o recolhimento das custas indispensáveis à prática de ato executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III; 1.021; 6º; 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, em síntese, a inexistência de abandono da causa, alegando que teria realizado o pagamento das custas referentes à diligência do Oficial de Justiça, sendo eventual irregularidade decorrente de falha sistêmica no gerador de custas após o declínio de competência do feito.

Aduz, ainda, violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 28238613.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, sendo indispensável a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada.

No caso dos autos, entretanto, a agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

Conforme consignado na sentença e mantido na decisão monocrática, o processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

Com efeito, verifica-se que o juízo de origem determinou a comprovação do recolhimento das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça destinada à
citação, penhora e avaliação
, providência indispensável à continuidade da execução.

A parte exequente foi devidamente intimada para cumprir tal determinação e comprovar o recolhimento das custas correspondentes, conforme ato ordinatório expedido nos autos (ID. 23723610).

Todavia, a documentação apresentada pela agravante demonstra o recolhimento de despesa distinta da determinada pelo juízo, referente a diligência de “citação, intimação e notificação” (ID. 23723617), prevista em item diverso da tabela de custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpre observar que a tabela de custas do Tribunal distingue claramente os atos praticados pelos Oficiais de Justiça, estabelecendo valores diferentes para diligências de comunicação processual, como citação, intimação e notificação, e para atos executivos, tais como penhora e avaliação de bens, estes indispensáveis ao prosseguimento da execução.

Assim, o recolhimento realizado pela parte não corresponde à diligência determinada pelo juízo, circunstância que impede a prática do ato executivo pretendido e evidencia o descumprimento da determinação judicial.

Diante da inadequação da documentação apresentada, a parte foi novamente intimada para regularizar a situação e comprovar o recolhimento das custas pertinentes, permanecendo, contudo, inerte, conforme certificado nos autos.

Nesse contexto, restaram configurados os requisitos exigidos pelo art. 485, III, do CPC, quais sejam: a paralisação do processo por prazo superior a trinta dias, a prévia intimação da parte para impulsionar o feito e a ausência de cumprimento da diligência que lhe incumbia.

Cumpre ressaltar que o pagamento de custas relativas a diligência diversa da determinada pelo juízo não supre a exigência processual imposta, tampouco autoriza o prosseguimento da execução, motivo pelo qual não se pode afastar a caracterização da inércia processual.

Dessa forma, inexistindo erro ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Assim, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026